Tribunal: TJDFT
Processo: 0001208-29.2014.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001208-29.2014.8.07.0011 RECORRENTE: PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIO DOLOSO. DOLO EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM PORQUE A ELEMENTAR EXCESSO DE VELOCIDADE FOI UTILIZADA COMO ELEMENTAR DO CRIME E COMO CULPABILIDADE NEGATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A elementar de um crime que extravasa de forma contundente os próprios elementos do tipo, pode ser valorada negativamente na circunstância judicial da culpabilidade, diante da reprovabilidade do comportamento, sem que isso importe em bis in idem. 2. No caso, o réu após ocasionar acidente em razão de excesso de velocidade empreendeu fuga, e após 5 minutos gerou outro acidente com vítima fatal, restando evidenciada a reprovabilidade de seu comportamento em continuar em alta velocidade mesmo após acidente em instantes interior. 3. Assim, ao passo em que o excesso de velocidade foi utilizado como elementar do crime doloso, a título de dolo eventual, o fato de ter permanecido em alta velocidade após acidente anterior apontou para a maior reprovabilidade do comportamento, negativando a sua culpabilidade. 4. Doutrina: “(...) Além disso, a utilização na lei da palavra “culpabilidade, que tem caráter de juízo de reprovação, deve levar o julgador a atentar para as circunstâncias pessoais e fática, no contexto em que se realizou a ação, conduzindo o há uma análise da consciência ou do potencial conhecimento do ilícito e, em especial, da exigibilidade de conduta diversa, como parâmetro do justo grau de censura atribuível ao autor do crime. Deve o juiz buscar, assim, à medida da justa reprovação em uma diagnose embebida do significado valorativo.” (Mirabete, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal, volume 1: parte geral, arts.1o a 120 do CP. 26 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010). 5. Jurisprudência: “(...) A Turma afirmou que seria possível, no que se refere à culpabilidade (CP, art. 59), promover, em cada caso concreto, juízo de reprovabilidade maior tendo em consideração a condição de policial civil do agente. O delito previsto no art. 316 do CP seria de mão própria, porém, presentes as circunstâncias do art. 59 do CP, se poderia levar em conta, quando do juízo de reprovabilidade, a qualidade específica ou a qualificação do funcionário público. Dentro do Estado Democrático de Direito e do país que se almeja construir, o fato de uma autoridade pública — no caso, uma autoridade policial — obter vantagem indevida de alguém que esteja praticando um delito comprometeria de maneira grave o fundamento de legitimidade da autoridade, que seria atuar pelo bem comum e pelo bem público. Portanto, aquele que fosse investido de parcela de autoridade pública — fosse juiz, membro do Ministério Público ou autoridade policial — deveria ser avaliado, no desempenho da sua função, com escrutínio mais rígido. Assim, a pena aplicada, de 2 anos e 6 meses, não seria desproporcional diante das circunstâncias. Preliminarmente, o Colegiado exarou entendimento segundo o qual deveriam ser conhecidos os “habeas corpus” nas hipóteses em que fossem substitutivos de recurso extraordinário, como no caso em comento. Vencidos os Ministros Luiz Fux (relator) e Rosa Weber. O relator concedia a ordem por entender configurado o “bis in idem”. Já a Ministra Rosa Weber sequer conhecia da impetração em razão da ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia. (HC 132990/PE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 16.8.2016. (HC-132990). 6. Embargos infringentes conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, § 2o, incisos II, III e IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, bem como 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que na primeira fase de dosimetria da pena, a culpabilidade não poderia ter sido valorada de forma negativa, por constituir bis in idem, uma vez que o dolo eventual, inerente ao crime, foi reconhecido pelo Conselho de Sentença diante do excesso de velocidade que o recorrente empregava no momento do acidente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027